Tribunal: STF
Processo: AI 337111
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-09-25
Data de publicação: 2001-09-25

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração.
- A única questão a respeito da qual foi omisso o acórdão
embargado é a relativa a ser, ou não, sanável a falta, no
instrumento, de peças de traslado obrigatório.  Suprimento dessa
omissão com o esclarecimento da razão de não ser ela sanável.
Embargos de declaração acolhidos em parte.